Tribunal: TJES
Processo: 5007554-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007554-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: LUCIANO SCHULTES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. POSSE PLENA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS O PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

II - Consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, na forma do disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, este não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente.

III – A decisão
a quo
, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5007554-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A

AGRAVADO: LUCIANO SCHULTES DE OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO: THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SAFRA S/A
em face de decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em face de
LUCIANO SCHULTES DE OLIVEIRA
, cujo
decisum
, após deferir o pedido de busca e apreensão do veículo, determinou que o bem fosse mantido em depósito na Comarca de origem até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais sustenta o agravante a prescindibilidade da citação do réu para decurso do prazo para pagamento do débito visando reaver o bem, dizendo descumprido o artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69, que prevê a consolidação da posse e da propriedade do bem após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar de busca e apreensão. afirma, ainda, possibilidade de alienar, transferir e retirar o veículo da Comarca em caso de apreensão e após transcurso do prazo sem purgação da mora, independente de autorização judicial.

A antecipação da tutela recursal restou deferida a sustar os efeitos da decisão recorrida.

Ausentes as contrarrazões.

Pois bem.

A razão me parece estar com o Agravante.

Como é cediço, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos
recursos repetitivos
, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos –
compete ao devedor,
no prazo de cinco dias,
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
,
in verbis
:

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Desta forma, em atenção ao disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, por consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO OPE LEGIS. CINCO DIAS A CONTAR DA EXECUÇÃO DA LIMINAR PARA O DEVEDOR PURGAR A MORA. POSSE CONSOLIDADA DO CREDOR DECORRIDO O PRAZO. EXEGESE DO ARTIGO 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 hipótese dos autos compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedentes STJ. II
Na linha do entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, as restrições à remoção e alienação do bem até ulterior deliberação do Juízo a quo, após decorrido o prazo legal (cinco dias) para o devedor purgar a mora, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§
1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil. Precedente TJES.
III A decisão a quo, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não encontra, data vênia, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça. Decisão Reformada. IV Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199008620, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM SOMENTE ATÉ O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).
2. Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Após o prazo de 5 (cinco) dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, na hipótese de não haver a quitação do débito, é permitida a remoção do veículo, em razão da consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, conforme estabelece o DL 911/69, em seu art. 3º, §1º.
4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001716, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - IMPOSSIBILIDADE. 1.
Inexistindo previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes. 2. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes. 3.
Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000534, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

A decisão
a quo
, ao impor restrição à posse plena da Agravante no espaço e no tempo, não parece encontrar, data vênia, previsão no ordenamento jurídico pátrio que a sustente, ao contrário, colide com a previsão expressa da lei e o entendimento já consagrado do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a decisão recorrida, embora revele uma razoável cautela do Magistrado, me parece não considerar a depreciação do veículo, os custos do Agravante com a guarda do bem pelo período imposto, além do comprometimento de suas atividades empresariais, porquanto vê-se impossibilitada de compor seu crédito.

Por conseguinte, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, eis que violadora do direito da Agravante, razão pela qual, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso

para
excluir a restrição de manutenção do veículo na
Comarca
, ficando a Agravante obrigada, nos termos do DL 911/69, a aguarda
r
o prazo legalmente estabelecido para a quitação do débito.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Inicialmente, relembro tratar-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Safra S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão em face de Luciano Schultes de Oliveira, deferiu o
pedido de busca e apreensão do veículo e, de conseguinte, determinou que o bem fosse mantido em depósito na Comarca de origem até ulterior deliberação.

Na sessão pretérita, o Nobre Desembargador Relator
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
seu voto condutor, entendeu por conhecer do recurso e dar-lhe provimento
ao presente recurso
para excluir a restrição de manutenção do veículo na Comarca, ficando a Agravante obrigada, nos termos do DL 911/69, a aguardar o prazo legalmente estabelecido para a quitação do débito.

Pedi vista dos autos para melhor compreensão dos fatos e após apreciação acurada da matéria em apreço, nesta oportunidade, em consonância com a orientação jurisprudencial pertinente,
entendo por acompanhar o Ilustre Relator em seu judicioso voto.